Tribunal: STF
Processo: ARE 672416
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. REVISÃO GERAL. LEI 11.784/08. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTES SETORIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 



    1. O reajuste estatuído pela Lei 11.784/08, quando sub judice a controvérsia se revisão geral ou medida para promover a reestruturação da carreira, demanda a análise de norma infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do extraordinário. Precedente: ARE 650.566-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/5/2012.



    2. A concessão de reajustes setoriais com o propósito de corrigir distorções remuneratórias não acarreta violação constitucional. Precedente: ARE 672.424-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/4/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “A Lei nº 11.784/08 não trata da revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da CF, mas da reestruturação da carreira dos militares das Forças Armadas, objetivando apenas corrigir distorções existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos, razão pela qual não há, conforme referido, afronta ao alegado princípio da isonomia. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.